Tribunal: TJDFT
Processo: 0746902-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VANDECI MELGAÇO DA MOTA, em face ao despacho ordinatório da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que facultou a emenda à petição inicial, no bojo do processo de conhecimento em que INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL figura como parte demandada. Requereu “a antecipação da tutela recursal, consoante previsto no art. 1.019 do CPC, até o pronunciamento definitivo desta egrégia Turma Cível, e, consequentemente, que a decisão recorrida seja reformada, para que a peça de ingresso seja recebida, sem a exigência de que a agravante seja interditada, bem como seja deferido o pedido de tutela de urgência, de forma a obrigar a agravada a custear o tratamento home care e com isso, evitar piora de seu estado clínico e o aparecimento de novos agravos de saúde”. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Não obstante haja pedido de tutela de urgência, verifica-se que a autora está hospitalizada e sob cuidados para o seu tratamento, portanto, a análise do pedido de home care após a emenda da inicial não prejudicará o seu quadro de saúde. A autora ajuizou a presente ação em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS com pedido de tutela de urgência para compelir o réu ao fornecimento do tratamento domiciliar – home care. O documento de ID 174464601 demonstra que houve contato por e-mail com a operadora de saúde acerca da prescrição do tratamento domiciliar, no entanto, não resta evidenciado se houve emissão da guia adequada de autorização, não sendo possível analisar se houve falha procedimental ou outro motivo que tenha ensejado a negativa. Afirma a autora que deve continuar em acompanhamento médico, em uso de medicamentos e sob cuidados profissionais de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia em regime de internação domiciliar para evitar piora de seu estado clínico e evitar o aparecimento de novos agravos de saúde. No entanto, a necessidade desse acompanhamento não consta no relatório médico de solicitação de home care (ID 174464611). Conforme artigo 320 do Código de Processo Civil a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, portanto, a autora deverá anexar aos autos a cópia do processo administrativo da guia de autorização objeto do pedido ou outro documento que demonstre o andamento e demais informações do requerimento formulado, devendo comprovar a negativa ou impossibilidade de acesso à documentação e relatório médico detalhado dos cuidados necessários. Há irregularidade na representação processual. As procurações foram assinadas por sua filha Glaucia Maia da Mota por se encontrar a autora impossibilitada de assinar documentos, no entanto, o seu quadro de saúde demonstra sua incapacidade civil. O relatório médico de ID 174464638 aponta que a autora é paciente idosa portadora demência moderada com prejuízo da funcionalidade, logo, não possui condição física ou mental de responder juridicamente por si própria, o que comprova a incapacidade da autora, razão pela qual deverá ser regularizada a sua representação processual. Assim, a autora deverá promover a regularização da representação processual, anexando aos autos termo de curatela e para trazer autorização específica para propositura da presente ação, a ser postulada perante o Juízo da Interdição, nos termos do artigo 1.748, inciso V e parágrafo único c/c artigo 1.774, ambos do Código Civil, sob pena de extinção. Diante do exposto, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a emenda à inicial quanto aos pedidos, para juntada de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e regularização da representação processual, sob pena de indeferimento da petição inicial, independentemente de nova intimação.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que receba a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e que ainda sob a égide do revogado CPC/73 não admitia ao recurso: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.591.712/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019.) Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator